Tribunal: TJPA
Processo: 0006555-27.2018.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006555-27.2018.8.14.0005

RECORRENTE: SIDENILSON MENDONCA ROMANO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121, § 2º II DO CPB – RECURSO DA DEFESA -
IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA
PLENA E INESCUSÁVEL
DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA
EX VI
ART. 413 DO CPP -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II – A tese de legítima defesa só deveria ser acatada pelo juízo monocrático quando incontestavelmente evidenciada, de modo que, diante de probabilidade da tese da acusação, as questões relativas ao mérito da ação criminal, devem ser apreciadas pelo juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria.

III - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 25 de abril de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

SIDENILSON MENDONÇA ROMANO, inconformado com a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo art. 121, §2º, II, do CP, manejou o presente recurso em sentido Estrito, objetivando a sua reforma.

Em suas razões, a defesa do recorrente asseverou pela reforma da decisão de pronúncia, com a absolvição do apelante com supedâneo na excludente de ilicitude da legítima defesa.

O Ministério Público como
Dominus Litis
, pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia (ID Nº Id. 7915711).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 6996529).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito, interposto por SIDENILSON MENDONÇA ROMANO, em face da decisão de pronúncia proferia pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA.

Narra a exordial, que no dia 13.05.2018, por volta de 18h, na SF-17, rua 17, bairro Mutirão, na cidade Altamira/PA, o apelante ceifou a vida da vítima MIQUEIAS PEREIRA AZEVEDO e tentou matar o ofendido EDENILSON FERREIRA MENDONÇA, mediante golpes com um facão.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou
SIDENILSON MENDONÇA ROMANO, como incurso nas penas do artigo art. 121, §2º, II, do CP. Irresignado manejou o presente recurso em sentido estrito, objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA TESE DEFENSIVA

Em suas razões, a defesa do recorrente asseverou pela reforma da decisão de pronúncia, com a absolvição do apelante com supedâneo na excludente de ilicitude da legítima defesa.

Cediço argumentar
por oportuno, que a decisão de pronúncia, como decisão provisória nos casos de crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri, assume a essencial função de delinear os limites da acusação e se esta será deduzida em Plenário, cabendo-lhe, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o recorrente.

In casu
, observou-se que aprova da materialidade do crime que vitimou Miqueias Pereira Azevedo, restou comprovada pelo Laudo Necroscópico da vítima ás folhas 31/32 dos autos, a qual guarda consonância com as provas orais produzidas, principalmente pelos esclarecedores relatos da vítima sobrevivente Edenilson Ferreira Mendonça, o qual dentre outros asseverou que estava na casa, juntamente com Sidenilson Mendonça e Miqueias, onde se encontrava também seu irmão Marclei e a esposa, os quais estavam bebendo em comemorando ao dia das mães, ocasião em que Sidenilson começou a discutir com Miqueias, por conta de um empréstimo de dinheiro, quando Miqueias correu atrás de Sidenilson com um facão, mas não o atingiu, o acusado então pegou o facão e começou a brigar com Miqueias, então tentou apartar a briga, momento em que foi atingido. Logo depois se iniciou uma nova briga, momento em que Miqueias teria sido atingido e não resistiu. Por ocasião da oitiva da testemunha Edineia Mendonça Ferreira, esta confirmou que o acusado saiu correndo atrás da vítima. Temos ainda os relatos da testemunha Marcley Oliveira Mendonça, que viu a vítima já atingida na barriga.

Desse modo, p
ara que se reconheça a excludente de ilicitude da legítima defesa, esta deveria se mostrar clara, límpida, longe de qualquer dúvida. Caso contrário, impõe-se a manutenção da pronúncia, incumbindo ao Conselho de Sentença analisar os fatos

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP. 1. PRONÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP. Materialidade e indícios de autoria presentes na prova coligida aos autos. Decisão de pronúncia que realizou análise adequada da prova, entendendo que esta aponta para a possibilidade de o acusado ser o autor do fato. Inadmissibilidade de análise aprofundada da prova pelo magistrado, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento do mérito. 2. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. Tese da presença da excludente de ilicitude da legítima defesa que deve ser analisada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Ausência de prova cabal da excludente de ilicitude que inviabiliza seu reconhecimento nesta fase processual. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. UNÂNIME" (TJRS, Recurso em Sentido Estrito nº 70035248319, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Odone Sanguiné, Julgado em 19/08/2010 - grifei).

De fato,
a tese de legítima defesa só deveria ser acatada pelo juízo monocrático quando incontestavelmente evidenciada, ou seja,
para que houvesse o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, nesta fase processual, seria necessário uma prova categórica de que o imputado tenha agido de forma resguardada de acordo com os pressupostos previstos no artigo 25 do Código Penal. De
modo que, diante de probabilidade da tese da acusação, as questões relativas ao mérito da ação criminal, devem ser apreciadas pelo juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria.

Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo D
ominus Litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
SIDENILSON MENDONÇA ROMANO,
oportunamente, julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de abril de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/05/2022